Tribunal: TJBA
Processo: 8147051-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147051-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON DE JESUS CAMARA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, não conheceu de seu recurso de apelação por intempestividade e proveu parcialmente o recurso do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a tempestividade da apelação interposta pelo banco embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão analisou expressamente a data da publicação da sentença e o início da contagem do prazo recursal, concluindo pela intempestividade da apelação com base em dados objetivos constantes dos autos, afastando, portanto, a alegada omissão.

5. A insurgência da parte embargante não evidencia qualquer vício na decisão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, hipótese inadmissível para embargos declaratórios.

6. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente protelatória pode ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, com a devida advertência ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aprecia expressamente a intempestividade do recurso, com base em dados objetivos da publicação e contagem de prazo, não incorre em omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. O manejo dos embargos declaratórios com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida configura uso indevido da via recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.003, § 5º, 219, 932, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça